Tribunal: TJDFT
Processo: 0743856-50.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. BANCA EXAMINADORA. CONCURSO PÚBLICO. FASE DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. DOCUMENTOS DE ACORDO COM O EDITAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido apenas para confirmar a tutela de urgência deferida para afastar os efeitos do ato administrativo que eliminou a candidata, ora autora, do processo seletivo destino à escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027, mantendo sua participação na fase seguinte do certame em igualdade de condições com os demais candidatos habilitados, desde que preenchidos os demais requisitos. Em suas razões, a recorrente argui, preliminarmente, a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, uma vez que não possuem competência para julgar demandas em que o GDF é parte. Argui também sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. No mérito, discorre sobre os princípios que regem concurso público. Alega que a declaração apresentada pela autora não satisfaz os requisitos do edital.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
III. Preliminarmente, consigna-se que o Distrito Federal não é parte no processo, tendo sido excluído da demanda por meio da decisão de ID 53469793. Conforme a jurisprudência do STJ: “(...) tendo a banca sido contratada pelo Poder Público do Estado, para atuar como mera executora, atuando por delegação, compete ao juízo comum estadual dirimir controvérsias acerca do referido certame”. (AgInt no REsp 1747897/ PI AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL2018/0139480-4). Ainda neste mesmo sentido é a jurisprudência deste TJDFT: “(...) 2. Enquanto entidades responsáveis pela realização do certame, as bancas examinadoras são partes legítimas para compor o polo passivo das demandas nas quais se discute questões relativas aos concursos públicos por elas realizados (...). (Acórdão n.1126261, 07042732820188070018, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/09/2018, Publicado no DJE: 02/10/2018. Preliminares de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis e de ilegitimidade passiva rejeitadas.
IV. Analisando os documentos juntados aos autos, verifica-se que os documentos apresentados pela autora (contrato de trabalho e cópia da CTPS) são aptos a comprovar o exercício do cargo de professora em estabelecimento de ensino por período superior ao exigido em edital (9 anos). Desse modo, a candidata, ora recorrida, comprovou a experiência na área da criança e do adolescente, o que a habilita para participar das próximas fases do certame, conforme determinado em sentença. Ademais, a recorrente não logrou êxito em demonstrar a razão pela qual os documentos apresentados pela autora estão em desacordo com o determinado em edital.
V. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas, se houver. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.